Tribunal: TJPA
Processo: 0833391-81.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0833391-81.2021.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM - SEMAJ, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS. OMISSÃO COMPROVADA DO ENTE MUNICIPAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que reconheceu omissão do ente municipal no fornecimento regular e gratuito de medicamentos essenciais a pacientes com transtornos mentais atendidos pelo SUS.

2.

A sentença julgou procedente o pedido, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida, para condenar o Município a fornecer de forma contínua os fármacos prescritos, a todos os cidadãos com prescrição médica, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão administrativa no fornecimento de medicamentos essenciais justifica a condenação judicial do Município; e (ii) saber se é exigível o chamamento do Estado ao processo, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O recurso não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se à repetição de teses afastadas na decisão recorrida, evidenciando ausência de dialeticidade recursal.

5.

A omissão injustificada do Município no fornecimento de medicamentos essenciais compromete o direito fundamental à saúde, protegido nos arts. 6º e 196 da CF/1988, não podendo ser justificada por entraves administrativos ou alegada “reserva do possível”.

6.

A atuação judicial que impõe obrigação de fazer para suprir lacuna administrativa não caracteriza violação à separação de poderes, mas sim garantia da efetividade dos direitos fundamentais.

7.

A responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo legítima a imposição da obrigação a qualquer deles, independentemente de chamamento dos demais à lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A omissão do Município no fornecimento de medicamentos essenciais, devidamente prescritos, configura violação ao direito à saúde, sendo legítima a imposição judicial de obrigação de fazer.

2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, não sendo exigível o chamamento do Estado à lide.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0833391-81.2021.8.14.0301
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do ora recorrente.

Em síntese, conforme a
inicial
, o Ministério Público alegou omissão do Município de Belém no fornecimento regular, gratuito e contínuo de medicamentos essenciais à pessoas com deficiência atendidas pelo Sistema Único de Saúde, notadamente os pacientes Geovane Martins Dias e Manoelson dos Santos Ribeiro, ambos portadores de transtornos mentais, os quais necessitam de uso contínuo de fármacos devidamente prescritos por profissionais vinculados ao SUS.

Sustentou que, apesar das reiteradas tentativas administrativas, os medicamentos permaneciam indisponíveis, o que configuraria violação ao direito fundamental à saúde.

Requereu, liminarmente, o fornecimento imediato dos medicamentos e, no mérito, a confirmação da tutela para obrigar o Município ao fornecimento regular aos pacientes e a todos que comprovadamente necessitem dos referidos fármacos.

Por sua vez, o Município de Belém apresentou
Contestação,
alegando, preliminarmente, a necessidade de chamamento do Estado do Pará ao feito, em razão da solidariedade entre os entes federativos.

No mérito, sustentou que os medicamentos pleiteados integram a assistência farmacêutica do SUS, sendo distribuídos pelas Unidades Básicas de Saúde mediante apresentação de receituário médico, e que eventual desabastecimento decorreria de questões administrativas relacionadas à regularização de estoque, sem caracterizar omissão deliberada do ente municipal.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência e, ao final, proferiu
sentença julgando

procedentes
os pedidos autorais, ratificando a tutela anteriormente concedida e condenando o Município de Belém a fornecer, de forma contínua e gratuita, os medicamentos especificados na inicial a todos os cidadãos que possuam prescrição médica emitida por profissional vinculado ao SUS, fixando, ainda, multa diária para o caso de descumprimento.

Irresignado, o
Município de Belém
interpôs a presente
Apelação
, na qual sustentou, em síntese, que os medicamentos pleiteados estão previstos nas listas oficiais do SUS, sendo disponibilizados na rede municipal de saúde, argumentando que a demanda não teria sido corretamente direcionada administrativamente.

Alegou, ainda, a inexistência de ilegalidade na conduta do ente municipal e pugnou pela reforma integral da sentença.

Em
Contrarrazões,
o Ministério Público do Estado do Pará requereu o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, sustentando que as razões recursais não enfrentam de forma específica os fundamentos adotados na sentença, limitando-se à repetição de argumentos já analisados e rejeitados pelo Juízo de origem.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, opinou pelo desprovimento do recurso, no sentido de manter na íntegra a sentença ora guerreada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Ressalto inicialmente que, compulsando os autos verifica-se que a apelação não enfrenta, de modo efetivo e substancial, os fundamentos determinantes da sentença, limitando-se a reeditar teses já deduzidas na contestação e devidamente afastadas pelo juízo de origem. Tal circunstância revela inequívoca fragilidade dialética do recurso, que não promove a impugnação específica exigida pelo sistema processual, esvaziando sua aptidão para infirmar o decisum recorrido.

Em outras palavras, não há demonstração de erro de julgamento, tampouco enfrentamento específico dos fundamentos jurídicos da sentença, mas tão somente repetição de argumentos genéricos, especialmente quanto à alegação de regularidade da distribuição e à fase de aquisição de parte dos medicamentos.

O artigo 1.010, II e III, do CPC, exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. Todavia, cumpre reconhecer que, em sede de ações coletivas voltadas à tutela do direito à saúde, e especialmente quando voltadas à implementação de políticas públicas de acesso a medicamentos essenciais, admite-se um certo grau de generalidade nas razões recursais, desde que voltadas à discussão da viabilidade técnica, orçamentária e administrativa da execução das obrigações impostas ao ente público.

Esse entendimento decorre da própria natureza difusa e coletiva da causa de pedir, que não se limita à defesa de interesses exclusivamente individuais dos pacientes nominados, mas se estende à coletividade de usuários em situação equivalente, alcançando, assim, os aspectos estruturais da política de dispensação farmacêutica.

Assim, embora o ente municipal não tenha enfrentado todos os fundamentos da sentença, ainda assim é possível proceder à análise do mérito do recurso, por se tratar de ação civil pública com causa de pedir difusa, em que são toleráveis argumentos genéricos relacionados a entraves logísticos, administrativos ou financeiros, os quais, já destaco, não serem escusas para o descumprimento arbitrário ou discricionário do dever de fornecimento.

Por esta razão, no mérito, o apelo não merece prosperar.

As alegações do ente apelante não infirmam a conclusão de que houve omissão relevante e injustificada no fornecimento de medicamentos essenciais a pacientes hipervulneráveis, com laudo e prescrição médica válidos, situação que atrai a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da saúde.

A Constituição consagra o direito à saúde como direito fundamental de eficácia imediata (arts. 6º e 196 da CF), e não admite que a reserva do possível seja utilizada como justificativa abstrata para negar tratamento médico essencial.

O argumento de desabastecimento decorrente de questões administrativas relacionadas à regularização de estoque, não pode servir como escusa para cumprimento de demandas de saúde de forma deliberada, e nem pode prevalecer em detrimento do mínimo existencial.

O tratamento de saúde do paciente, não se trata de prestação de luxo ou mera conveniência, mas de medida essencial e inadiável para evitar o agravamento da situação.

O direito à saúde, na qualidade de direito fundamental, ostenta status de cláusula pétrea, não podendo ser condicionado à discricionariedade administrativa ou a restrições financeiras que coloquem em risco a dignidade e a vida dos cidadãos.

Portanto, correta a sentença recorrida. E dito isso, ressalto que a decisão não implica em possível violação à separação de poderes, pois o Poder Judiciário, ao determinar o fornecimento do tratamento, apenas assegura a supremacia dos direitos fundamentais e o respeito às normas constitucionais, sem se imiscuir em critérios discricionários da administração, limitando-se a suprir a omissão estatal e garantir a tutela efetiva ao direito à saúde, cuja prestação é vinculada e não discricionária.

A ordem judicial não define política pública, mas apenas assegura a execução de obrigação já prevista na Constituição e nas normas do SUS, suprindo a inércia administrativa, em defesa da saúde de uma criança em situação de vulnerabilidade, sendo o Judiciário o garantidor último desses direitos.

A omissão específica e comprovada no caso concreto, aliada à ineficácia administrativa na resposta ao pleito, legitima a atuação jurisdicional corretiva, com imposição de obrigação de fazer e cominações coercitivas.

Diante desse cenário, a apelação carece de fundamento jurídico idôneo para desconstituir a sentença.

Por fim, no que que tange a responsabilidade é solidária e as alegações de necessidade de chamamento do Estado para compor a lide, igualmente deve ser rechaçado.

A parte autora pode exigir de qualquer ente federativo o cumprimento integral da obrigação. Não há que se falar em sobrecarga indevida do Município, pois a Constituição expressamente impõe a todos os entes a cooperação para a garantia da saúde como direito fundamental (art. 196 da CF).

A Constituição Federal e a jurisprudência do STF garantem a possibilidade de o paciente demandar qualquer ente federativo, sendo uma questão interna dos entes a compensação financeira, e não um motivo para negar o atendimento.

A descentralização não exonera o ente local da obrigação, mas apenas organiza internamente a execução do SUS, não podendo ser invocada em prejuízo do cidadão.

Desta feita, a manutenção integral do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/03/2026